Tribunal: STF
Processo: ARE 1503098
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. O acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA - RECUSO INOMINADO - POLICIAL MILITAR DA RESERVA - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AFASTADA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NOVA ALÍQUOTA INSTITUÍDA POR LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 9,5% SOBRE O VALOR TOTAL DE SUBSÍDIOS - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.177 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONSTRIBUIÇÃO DE MILITARES EFETUADOS NOS MOLDES DA LEI Nº 13.954/2019 ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023 - REPETIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    A parte recorrente alega que a Corte de origem proferiu decisão em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento do RE nº 1.338.750/SC, Tema nº 1.177 da repercussão geral, pois não observou a determinação de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, uma vez que entendeu que não seria cabível a restituição das parcelas descontadas a partir de 01/01/2023.



    Assevera que o Legislação Estadual regulamentou as alíquotas e bases de cálculo das alterações promovidas nos termos da Lei nº 13.954/2019, referendando a cobrança de todo o período retroativo.



    Frisou que “os diplomas estaduais baseados na Lei Federal nº 13.954/2019, declarada inconstitucional, não devem prevalecer para fins de regulamentação da matéria previdenciária afeta aos militares estaduais, justamente porque se esvaiu o lastro constitucional que os amparava, restando equivocada a conclusão que chegou o Juízo de origem.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na ACO nº 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a Corte afirmou que as regras de distribuição de competências legislativas são alicerce do federalismo, havendo a Constituição pré-estabelecido, à luz do princípio da predominância do interesse, alguns centros de competência em cada nível da Federação.



    Assim, embora a EC nº 103/2019 haja estabelecido a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos bombeiros militares, alterando o inciso XXI do art. 22 da Constituição, referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com os artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X, da CF/88, motivo pelo qual reconheceu-se, na ocasião, que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’”.



    Assim, foi reafirmada a competência de os entes federativos subnacionais regulamentarem as disposição do artigo 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e demais questões pertinentes ao regime jurídico.



    Ademais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.338.750/SC, Relatoria Min. Luiz Fux, feito paradigma do Tema nº 1.177 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese.



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão desse julgado foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 27/10/2021). 



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. Eis a ementa desse julgado:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 13/9/2022).



    Compulsando os autos, verifico que o Tribunal a quo, para resolver o deslinde, concluiu que não é cabível a restituição das parcelas descontadas a partir de 01/01/2023:



    “Após, ocorreu a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade no julgamento dos embargos de declaração no RE. 1.338.750/SC, em 05/09/2022, devendo ser mantidos os descontos até 01/01/2023 ou até a edição de legislação estadual que verse sobre a matéria.



    [...]



    Com a modulação dos efeitos alhures (aqui se referindo aos embargos de declaração do Tema 1.177), há claro impedimento acerca da repetição de indébito dos valores descontados nos termos da Lei nº 13.954/19, já que as contribuições realizadas até 1º de janeiro de 2023 foram consideradas válidas e tendo em vista que o Estado promoveu nova legislação que entrou em vigor no ano de 2021, motivo pelo qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes”. 



    Correta, portanto, a decisão da Corte a quo ao aplicar as orientações do Tema 1.177 e da ACO nº 3.396 ao caso dos autos.



    Ainda nesse sentido: RE 1.450.388 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 15/03/2024; RE 1.432.909, minha relatoria, DJe 13/06/2023; ARE 1.462.413, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 02/08/2024.



    Por fim, para se acolher a pretensão recursal no sentido de adaptar a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos à atual lei estadual em vigor, seria necessário analisar e interpretar a legislação infraconstitucional local, providência vedada em sede extraordinária, a teor da Súmula 280/STF.



    Nesse sentido: ARE 1.504.705, Rel. Min. Presidente, DJe 19/07/2024; RE 1.394.265, Rel Min. André Mendonça, Dje 05/04/2024; ARE 1.449.842, Rel. Nunes Marques, Dje 16/11/2023.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso para manter o acórdão, nos termos no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente